Tribunal: TJDFT
Processo: 0720006-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa.

Nos crimes da mesma espécie – estupro -, mas cometidos contra vítimas diversas, em condições de lugar e modo de execução também diversos, sem unidade de desígnios e não se aproveitando de situação ou oportunidade surgida com os delitos antecedentes, há reiteração criminosa, e não continuidade delitiva. Agravo não provido.